Tribunal: TJBA
Processo: 8047737-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047737-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO NUNES COSTA

Advogado(s)
:
WAGNER SANTOS ALVES DIAS

AGRAVADO: ELIENE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
OSMAR ABREU SANTOS

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Nunes Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, mantendo-o no polo passivo da ação de dissolução parcial de sociedade empresária. O magistrado fundamentou que, embora o agravante não figure como sócio formal, há indícios de sua participação em atos societários relevantes à controvérsia.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em saber se o agravante, que não é sócio formal, pode ser legitimado passivamente em ação de dissolução parcial de sociedade empresária diante de alegações de sua atuação ativa na gestão ou confusão patrimonial.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em regra, a legitimidade passiva em ações de dissolução parcial de sociedade é da sociedade e dos sócios formais, mas admite mitigação em situações em que haja indícios de atuação direta de terceiros em atos de gestão ou confusão patrimonial.
4. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser verificadas em abstrato, bastando que a inicial contenha alegações que justifiquem a presença do demandado no polo passivo, independentemente da efetiva comprovação da responsabilidade, a ser aferida na instrução processual.
5. No caso concreto, a decisão agravada apenas reconheceu, em caráter preliminar, indícios mínimos de participação do agravante nos atos societários, o que autoriza sua manutenção no polo passivo.
6. A permanência do agravante na lide não implica, por si só, dano grave ou irreparável, estando preservadas as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A legitimidade passiva em ações de dissolução parcial de sociedade empresária, embora em regra restrita à sociedade e aos sócios formais, pode alcançar terceiros quando presentes indícios de sua atuação em atos de gestão ou confusão patrimonial. 2. As condições da ação são aferidas à luz da teoria da asserção, bastando que a inicial contenha alegações plausíveis, em abstrato, para justificar a presença do réu no polo passivo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8047737-71.2025.8.05.0000
, em que figura como parte agravante
CARLOS ALBERTO NUNES COSTA

e,
como parte agravada, o
ELIENE PEREIRA FERRAZ DE OLIVEIRA e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça